Tribunal: TJES
Processo: 5007909-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007909-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WELLINTON FIRMINO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N
º
11.302/2022.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXCEÇÃO PREVISTA NA PRÓPRIA NORMA. INAPLICABILIDADE DO REQUISITO OBJETIVO DO LIMITE DE PENA ABSTRATA MÁXIMA COMINADA AO TIPO.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
” No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.
”

2. Por outro lado, o inciso IV do artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 excepciona a referida regra, autorizando a concessão do indulto nas condenações pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, ao dispor que “
o indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes (...) tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
”.

3. Possibilidade de concessão do indulto ao delito de tráfico privilegiado de drogas por não se tratar de crime hediondo. Jurisprudência STF e STJ.

4. Na esteira do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condenação por tráfico de drogas privilegiado, não subsiste o requisito objetivo da pena máxima em abstrato como óbice ao benefício, devendo ser aplicada tão somente a exceção prevista no art. 7º, VI, do Decreto nº 11.302/2022.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por WELLINTON FIRMINO DE OLIVEIRA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000096-46.2023.8.08.0011, indeferiu o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao apenado relativamente à condenação nos autos nº 0003307-32.2020.8.08.0011.

Razões recursais nas quais aduz, em síntese, a não aplicação do limite de pena em abstrato de cinco anos para o crime de tráfico privilegiado, por não se tratar de delito hediondo, conforme entendimento do STJ.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada, extinguindo a punibilidade do agravante quanto ao delito em comento.

Contrarrazões do agravado para que seja negado provimento ao recurso (id. 8718088)

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada (id. 8718089).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo, reformando a decisão para conceder o indulto natalino (id. 8814798).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por WELLINTON FIRMINO DE OLIVEIRA

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000096-46.2023.8.08.0011, indeferiu o indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 ao apenado relativamente à condenação nos autos nº 0003307-32.2020.8.08.0011.

Razões recursais nas quais aduz, em síntese, a não aplicação do limite de pena em abstrato de cinco anos para o crime de tráfico privilegiado, por não se tratar de delito hediondo, conforme entendimento do STJ.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada, extinguindo a punibilidade do agravante quanto ao delito em comento.

Contrarrazões do agravado para que seja negado provimento ao recurso (id. 8718088)

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada (id. 8718089).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do agravo, reformando a decisão para conceder o indulto natalino (id. 8814798).

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o reeducando, nos autos da execução penal nº 2000096-46.2023.8.08.0011, cumpre pena, atualmente, apenas pela condenação na ação penal nº 0003307-32.2020.8.08.0011 pela prática do delito do art. 33,

§4º,

da Lei nº 11.343/06 à pena de 1 ano e 8 meses.

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Por outro lado, o inciso IV do artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 excepciona a referida regra, autorizando a concessão do indulto nas condenações pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, ao dispor que “
o indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes (...) tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
”.

Tal previsão está em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido da possibilidade de concessão do indulto ao delito de tráfico privilegiado de drogas por não se tratar de crime hediondo (HC 199826 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021).

Assim, na esteira do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em tais casos, não subsiste o requisito objetivo da pena máxima em abstrato como óbice ao benefício, devendo ser aplicada tão somente a exceção supracitada, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL. 1. O Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino: (a) aos acometidos por por paraplegia, tetraplegia ou cegueira, doença grave permanente, que imponha severa limitação de atividade e exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal; (b) aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública condenados por excesso culposo, por crime culposo; (c) aos militares das Forças Armadas, em operações de Garantia da Lei e da Ordem, condenados por excesso culposo; (d) aos maiores de 70 anos de idade que tenham cumprido pelo menos 1/3 da pena e (e) aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5º, caput, estabelece que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 3.Referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 818978 SP 2023/0138260-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023).

Diante disso, considerando que o agravante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, nos autos nº 0003307-32.2020.8.08.0011, não estando em concurso com os crimes impeditivos previstos no art. 7º do decreto, o apenado faz jus ao indulto, merecendo ser reformada a decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
D
AR-
LHE
PROVIMENTO
, a fim de conceder o indulto natalino ao reeducando quanto ao delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pelo qual fora condenado nos autos da ação penal nº 0003307-32.2020.8.08.0011.

É como voto.